Tribunal: TJMT
Processo: 0002990-61.2018.8.11.0030
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002990-61.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE SARJOBE FIRMINO registrado(a) civilmente como JOSE SARJOBE FIRMINO - CPF: 229.734.001-04 (APELANTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO), EDILTON REZENDE DA SILVA - CPF: 458.535.921-49 (APELADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADECIR COLOGNESE VALANDRO FIRMINIO - CPF: 535.253.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA CAROLINA VALANDRO FIRMINO - CPF: 084.916.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA VALANDRO FIRMINO - CPF: 000.003.431-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação de
cobrança. Contrato de confissão de dívida. Nulidade do negócio jurídico. Vício de consentimento. Coação. Não verificada. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Conjunto probatório que conduz à conclusão quanto à validade do negócio. Sentença mantida.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pel
o réu
contra sentença que julgou o pedido procedente para
conden
á-lo
ao pagamento
do débito
previsto no contrato de confissão de dívida
objeto da lide, rejeitando a arguição de nulidade do negócio por vício de consentimento em razão da celebração mediante coação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o contrato de confissão de dívida é nulo por vício de consentimento, decorrente de coação moral;

(
ii
) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial
à espécie
, em razão d
o alegado
cumprimento parcial da obrigação.

III. Razões de decidir

3.
A coação, para configurar vício do consentimento nos termos do art. 151 do CC,
depende da
demonstração de ameaça grave e injusta, o que não ocorreu no caso concreto
, já que

o
simples
ato de cobrança de forma
presen
cial, ainda que no
estabelecimento comercial
em horário de funcionamento,
não configura
ato ilícito, muito menos
ato/
ameaça
capaz de caracterizar o vício de coação, a teor do que dispõe o art. 153 do CC.

4.
Não merece ser conhecida a
tese de adimplemento substancial
, uma vez que
não foi minimamente fundamentada
a sua aplicação ou correlação à hipótese discutida nos autos.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

JOSÉ SARJOBE FIRMINO
, sucedido processualmente pelos herdeiros
GLADECIR COLOGENESE VALANDRO FIRMINO, VITOR HUGO VALANDRO FIRMINO, EMÍLIA VALANDRO FIRMINO e ISADORA CAROLINA VALANDRO FIRMINO
,
contra a sentença proferida pel
o
MM.
Ju
iz
de Direito
Vara
Única
da Comarca d
e
Nobres
/MT
, que nos autos da ação de
Cobrança
(Proc. nº
0002990-61.2018.8.11.0030
), ajuizada

contra o
apelante
por
EDILTON REZENDE DA SILVA
, acolheu o pedido para c
ondenar o r
éu
ao pagamento de R$ 226.732,00
, de acordo com o previsto no contrato de confissão de dívida objeto da lide
(cf. Id. nº

272484350
).

O apelante
insiste em que o contrato de
confissão de dívida
é nulo

porque celebrado mediante
coação moral
, já que foi
constrangido a assin
á-lo

por meio de
pressão psicológica,
uma vez que, somado ao assédio contínuo que vinha praticando contra si, o réu/apelado

decidiu
permanece
r
durante todo o dia em seu estabelecimento comercial, acompanhado de terceiros, o que lhe causava temor e constrangimento perante
a
client
ela,

além disso,

um
dos subscritores do contrato
na qualidade de testemunha, o
policial militar
Celso de Souza
, realizava cobranças reiteradas e intimidadoras à sua esposa,
corroborando a
caracteriza
ção d
a coação prevista no art. 151 do Código Civil
que
invalida

a manifestação de vontade e tornando nulo o negócio jurídico.

Suscita, em outra frente,
a
necessidade de aplicar a
teoria do adimplemento substancial
no caso, tendo em vista que
cumpriu parte significativa da obrigação
principal
,
logo,
não é razoável a cobrança integral do valor acrescido de encargos
moratórios
, devendo ser reconhecido o
“
adimplemento substancial
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido o vício de consentimento e, assim,
declarada
a nulidade
d
o contrato objeto da lide, com a consequente improcedência do pedido (
cf. Id. nº

272484352
).

O apelado ofert
ou
contrarrazões
junto ao Id. nº
272484352
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança em que o apelado
Edilton
Rezende
d
a Silva
o
bjetiva a condenação do
então
apelante

José
Sarjobe
Firmino
, f
alecido no curso do processo
, sendo
sucedido por seus herdeiros

Gladecir
Firmino, Vitor Firmino, Emília Firmino
e
Isadora Firmino
,
a
o pagamento do débito
previsto
no
instrumento de
“
Termo de Novação e Confissão de Dívida com Garantia Real”,
datado de
06.08.2015, n
o valor de
R$ 276.385,00
, a ser pago, em parcela única, em
06
.
10
.
2015
,
devidamente subscrito p
or ambos os contratantes
, inclusive com firma reconhecida pelo confitente
/réu
José Firmino, e por 2 testemunhas,
cuja origem da dívida
é descrita como sendo referente a uma série de inadimplementos parciais ao longos dos anos de relacionamento comercial entre as partes, consistente na venda e fornecimento de medicamentos ao confitente devedor para comercialização em sua farmácia, tendo sido discriminada no contrato da seguinte forma:

“
Cláusula 1ª - Em 30 de março de 2.011, as partes celebraram Contrato de Compra e Venda de Medicamentos, através do qual o DEVEDOR, José
Sarjobe
Firmo, comprometeu a pagar o débito na seguinte forma:

-
Valor principal de R$ 100.000,00 (cem mil reais). integralmente no prazo de 12 meses;

-
Em 11 de outubro de 2.013, as partes firmaram termo de novação e confissão de dívida, onde o devedor reconheceu um crédito em favor do credor na

importância de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), com vencimento em 06 de fevereiro de

2.014.

Cláusula 2ª - O DEVEDOR, que se obrigou a quitar o débito confessado de acordo com o acima mencionado, não honrou integralmente o compromisso assumido e, em razão deste inadimplemento, as partes, novamente, celebram o presente Termo de Novação e Confissão de Dívida com garantia real, pela qual o DEVEDOR obriga-se a pagar, nos termos do artigo 360 e 361 do Novo Código Civil
e com a aquiescência do CREDOR, o valor de R$ 226.732,00 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e dois reais)
.”
(cf. Id. nº 272483872 – pág. 11/16)

A
r.
sentença apelada
julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de cobrança proposta por EDILTON REZENDE DA SILVA contra JOSE SARJOBE FIRMINO.

Em suma, alegou que as partes, no dia 06.08.15, firmaram instrumento particular de confissão de dívida em que o réu assumiu a obrigação de pegar ao autor o valor de R$ 276.385,00.

Contudo, não honrou o compromisso, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando a condenação do requerido ao pagamento de R$ 554.689,31 (valor atualizado).

(...)

Contestação nas f. 53/65 do id 48146192.

O réu confessou ser devedor de R$ 100.000,00 referente a uma transação comercial de venda e compra de medicamentos e que ofertou como garantia real em caso de inadimplemento 50% (cinquenta por cento) do imóvel de propriedade do Sr. JOSÉ SARJOBE FIRMINO e de sua mulher GLADECIR COLOGNESE VALANDRO FIRMINO, objeto da matrícula 081, AV-1-81 às fls. 02, livro 2, do 1º Serviço Registral de Nobres-MT.

Alegou, ainda, que foi coagido a assinar o contrato firmado em 2015 e que não há anuência de sua esposa.

Além disso, alegou que o cálculo apresentado possui juros abusivos.

Com isso, pugnou pela improcedência dos pedidos e, em caso de condenação, que seja reconhecido o débito de R$ 317.727,99.

(...)

Verifico que o contrato firmado entre as partes e que fundamenta a ação de cobrança existe, é válido e eficaz. Não há qualquer mácula para invalidá-lo.

Ao contrário do alegado na contestação, o requerido, em sede de depoimento pessoal, afirmou que se sentia incomodado com a presença do autor em sua farmácia, o que fez com que assinasse o contrato.

Contudo, negou que tenha sido ameaçado ou sofrido pressão psicológica para assinar o documento. Inclusive, aduziu que é amigo do autor e que sabe que ele jamais o ameaçaria.

Ao que parece, a pressão alegada foi ocasionada pelo próprio sentimento de culpa do devedor, que na condição de inadimplente assinou o documento porque sabia que não pagou os medicamentos adquiridos, o que o incomodava.

Esse fato diverge das hipóteses trazidas pelos artigos 151 e seguintes do Código Civil, de modo que não há em se falar em vício do consentimento. Até mesmo porque o próprio réu disse que não sofreu
dano
iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Em outras palavras, para que exista a coação, estará presente a violência física ou psicológica para forçar o agente a aderir comportamento diferente da sua vontade, o que não ocorreu no caso concreto. Para tanto, competira ao coacto demonstrar a intenção do coator em coagir, a gravidade do conteúdo da ameaça e a injusta ameaça.

(...)

De igual modo, não houve cobrança vexatória, pois não foi narrado nenhuma situação em que tenha exposto o réu à abusos ou violações do direito de sua personalidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalto que o requerente negou categoricamente qualquer comportamento capaz de gerar temor ao requerido. Afirmou que veio para Nobres após avisá-lo e informar a intenção de firmar o documento de confissão de dívida, sendo aceito pelo réu, o que não foi impugnado pelo devedor.

No que tange ao pedido de reconhecimento de abusividade dos juros moratórios, afasto a tese. Não vislumbro qualquer ilegalidade para macular a cláusula que prevê juros de 2% ao mês.

Ao contrário do alegado pelo requerido, não é aplicável ao caso as normas consumeristas, pois o contrato é paritário, sinalagmático e o produto adquirido pelo réu seria lançado no mercado de consumo, de forma a afastá-lo do
conceito de consumidor, já que não seria o destinatário fático e econômico do produto, conforme preceitua a teoria finalista mitigada.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I)

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 226.732,00 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e trinta e dois reais), com incidência de juros de mora de 2% ao mês (estipulados em contrato) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do inadimplemento (06.10.15); II) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 20% sobre o valor do contrato
.”

Embora
seja certo que a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro,
a crítica recursal não é capaz de infirmar
a conclusão sentencial de que
o contrato
objeto da lide
é válido
, firmado sem nenhum vício que afete a sua formação, e
, isso, porque
, embora insista na alegação de coação como vício de consentimento,
o réu
/apelante sequer chegou a enfrentar diretamente os motivos expostos à construção do raciocínio decisório,
em especial
o
de que
“
o requerido, em sede de depoimento pessoal, afirmou que se sentia incomodado com a presença do autor em sua farmácia, o que fez com que assinasse o contrato
. C
ontudo, negou que tenha sido ameaçado ou sofrido pressão psicológica para assinar o documento. Inclusive, aduziu que é amigo do autor e que sabe que ele jamais o ameaçaria
”.

Com efeito,
não há nada nos autos, nenhum elemento mínimo e
inicial
, da existência de algum vício de consentimento
que maculou a validade do negócio jurídico objeto da lide,
sendo que,
em qualquer

das
hipótese
s elencadas no art.
171, II, do CC
, certamente não basta simples afirmação da parte interessada, tampouco meras conjecturas acerca da relação subjacente ao contrato, mas sim a apresentação de uma narrativa coesa e consistente, apoiada em provas tangíveis e
idôneas, acerca do vício na formação do
negócio
, recaindo, obviamente, sobre os ombros de quem alega o ônus da prova
.

Conquanto
não se descure que é dificílima a prova de que
a prática de determinado ato necessariamente decorreu de uma coação moral,
inexiste, no caso, fiapo de prova de que
o
ré
u/apelante somente assinou o contrato – e, mais tarde, 9 dias depois, foi ao cartório colher o selo de reconhecimento de firma – em razão de
ameaça grave
e
i
lícita
praticada pelo autor/apelado (ou
por
terceiro em seu nome)
capaz de provocar
temor considerável
e
justo receio de prejuízo sobre a
sua
pessoa,
da
sua família ou
de seu patrimônio (CC, art. 151), afinal, ele simplesmente
não instruiu os autos com um único elemento de prova
nesse sentido
, não trazendo aos autos mídia que demonstrasse as
alegadas
cobranças
ameaçadoras
realizadas por meio de mensagens dirigidas à sua esposa,
e sequer
produ
ziu
prova testemunhal,
de modo
que o único elemento
a
ampara
r
a sua tese recursal é a sua própria palavra, esta
que, no entanto,
sequer pode ser tida como consistente,
por assim dizer, tendo em vista que, distanciando-se do quadro pintado nas razões recursais sobre cenário de cobranças reiteradas, opressivas e ameaçadoras,
em seu depoimento pessoal,
em resposta à pergunta da magistrada acerca de como aconteciam as cobranças, o que é dito por
José Firmino

é
que “nada de forçado, porque a gente era amigo”
.

Ratifico, então, diante desse contexto, a constatação de que, “a
o que parece, a pressão alegada foi ocasionada pelo próprio sentimento de culpa do devedor, que na condição de inadimplente assinou o documento porque sabia que não pagou os medicamentos adquiridos, o que o incomodava
”, o que conduz à necessária conclusão pelo desprovimento do recurso, até porque, nos termos do art. 153 do CC, “
não se considera ameaça a coação do exercício regular de um direito
”, sendo que, ao exigir a celebração de contrato de confissão de dívida para documentar as dívidas decorrentes da intensa relação comercial entre eles havida e se resguardar do crescente número de inadimplemento por parte do réu/apelante, conforme ele
próprio confessou nos autos, o autor/apelado agiu em exercício regular de direito de credor,
dentro do permitido pelo ordenamento jurídico
.

Para finalizar, não conheço do tópico recursal relacionado à aplicação da teoria do adimplemento substancial na espécie, pois, de tão confusas e inconsistentes, as razões recursais sequer permitem compreender
o sentido jurídico da invocação dessa tese, isto é, como ela se relaciona ao discutido na lide ou mesmo com o próprio fundamento basilar da pretensão recursal (nulidade do negócio por vício de consentimento); de igual modo, em relação ao tópico referente à “proposta de pagamento do débito”, sequer há o que ser decidido, na medida em que a alegação do réu/apelante de que, a seu ver, é devido valor “X”, e não “Y”, desacompanhada de fundamentação juridicamente pertinente, nada influência no desate da celeuma judicial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025